Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-03.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703683-03.2022.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MIKAELLA RODRIGUES SOUSA DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão do processo, pois o prazo para quitação do acordo estipulado (31 meses) extrapola o permissivo legal, previsto no § 4o do art. 313 do CPC. Intimem-se a parte apelada sobre a manutenção do seu interesse recursal. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de junho de 2023